Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Certificado ao ID. 71819560 o falecimento da agravada JACQUELINE BARROSO. À Secretaria para que certifique, caso tenha ocorrido, o transcurso do prazo para que as demais partes agravadas, AGENOR BORGES E SILVA e MARCELO BARROSO, apresentassem suas contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora